Tribunal: TJSP
Processo: 1000947-52.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Apelação – Arbitramento de aluguel – Bem comum – Havendo a locação pelo varão do imóvel comum do casal, a virago faz jus a 50% do valor – Circunstância que não exige sequer tenha havido a homologação da partilha dos bens, sob pena de configurar enriquecimento sem causa – Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2021.0000050960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000947-52.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ADRIANO
JOSÉ GOMES, é apelada SILMARA PEREIRA DE JESUS GOMES (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 ro
Voto no: 28.847
Apelação no: 1000947-52.2020.8.26.0320
Apelante: Adriano José Gomes
Apelada: Silmara Pereira de Jesus Gomes
Origem: 2a Vara Cível de Limeira
Juiz de 1a instância: Rudi Hiroshi Shinen
Apelação
Arbitramento de aluguel
Bem
comum Havendo a locação pelo varão do imóvel
comum do casal, a virago faz jus a 50% do valor
Circunstância que não exige sequer tenha havido a
homologação da partilha dos bens, sob pena de
configurar enriquecimento sem causa
Sentença
mantida Recurso a que se nega provimento.
Vistos.
1. Trata-se de apelação interposta contra a
sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu pagar à
autora aluguel mensal equivalente a 50% do valor da locação do imóvel
comum, custas e despesas processuais, além de honorários ao
advogado da autora, fixados em R$ 1.000,00.
Apela o réu alegando: a) não residir no
imóvel, apenas administra o patrimônio comum do casal; b) a obrigação
deve corresponder a 50% do valor da locação estabelecida no contrato;
c) o valor recebido a título de locação está sendo utilizado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 ro
pagamento de dívidas do casal durante a união conjugal; d) a sentença
proferida na ação de divórcio não transitou em julgado, de modo que
existe mancomunhão sobre o bem; e) ausência de interesse processual,
pois a autora tinha conhecimento da não ocupação do bem pelo
apelante e ; f) a divisão do aluguel deverá ser realizada em liquidação de
sentença na ação de divórcio.
Recurso contrarrazoado. (fls.256/260)
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
2. A pretensão recursal não merece
acolhimento.
Trata-se de bem comum (conferir fls.
10/14), alugado pelo apelante, de modo que a apelada faz jus à metade
do valor da locação, sendo a ação de arbitramento de aluguel o meio
processual adequado visando o reconhecimento do seu direito,
demonstrado, assim, o seu interesse na propositura da demanda.
O valor da indenização será apurado em
fase de liquidação de sentença e será utilizado como parâmetro a renda
obtida com a locação, circunstância já reconhecida na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 ro
Havendo a ocupação exclusiva de bem
comum por um dos cônjuges ou realizada a locação a terceiros, é devido
ao outro cônjuge indenização equivalente a 50% do valor da locação,
sendo irrelevante, inclusive, que não tivesse ocorrido a partilha de bens,
sob pena de configurar enriquecimento sem causa.
As dívidas do casal deverão ser discutidas
no âmbito da ação divórcio, que decidirá sobre a compensação ou não
de eventuais dívidas da virago com os créditos da locação que serão
apurados neste feito.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários devidos ao advogado
da autora para R$ 2.000,00.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR